Tribunal: CARF
Processo: 10925.902693/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.902693/2014-11
ACÓRDÃO
3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MADECAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus da prova, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações e atestar a liquidez e
certeza ao direito alegado.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO DACON.
SÚMULA CARF No 231.
Nos termos da Súmula CARF no 231, o aproveitamento de créditos
extemporâneos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a
apresentação de DCTF e DACON retificadores, comprovando os créditos e
os saldos credores dos trimestres correspondentes. Entendimento de
reprodução obrigatória pelos julgadores, nos termos do artigo 123, § 4o, do
RICARF.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência fiscal é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir
dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua
livre convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória
das partes.

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-003.482, de 20 de março de 2026, prolatado
no julgamento do processo 10925.902694/2014-57, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia inter partes,
não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por
ausência de permissivo legal para isso, mas também em respeito às
particularidades de cada litígio.
2. PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
POSTULANTE.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
3
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de
ressarcimento, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a
quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos
probatórios aptos a comprovar as suas alegações e prestar Liquidez e
Certeza ao direito alegado.
3. PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
4. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos no regime não cumulativo
das contribuições deve seguir o regime da competência contábil e só é
admitido mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de
apuração, estando condicionado à apresentação dos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem
como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF)retificadoras.
5. REGIME NÃO-CUMULATIVO. FRETES NA COMPRA DE INSUMOS.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
O serviço de frete, considerado isoladamente, não se enquadra na
condição de serviço utilizado como insumo, uma vez que não se trata de
serviço diretamente aplicado ou consumido na produção ou fabricação do
produto destinado à venda.
O crédito apurado sobre os valores pagos a título de frete nas aquisições
decorre, no caso, da técnica contábil e fiscal que integra tais despesas ao
custo de aquisição do bem.
6. PRODUTOS
ADQUIRIDOS
POR
PESSOA
JURÍDICA
PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA.
CONDIÇÕES
PARA
SUSPENSÃO.
Nas notas fiscais relativas às vendas de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, adquiridos por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, deve constar a expressão "Saída com
suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", acompanhada
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
4
da especificação do dispositivo legal correspondente, bem assim do
número do Ato Declaratório Executivo que concedeu a habilitação ao
regime de suspensão.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente
Recurso Voluntário, julgando-o procedente, no sentido de proceder com a
reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a possibilidade da
tomada de crédito quando no prazo quinquenal, bem como reconhecido o direito
creditório em relação às glosas visando que, em ato consequente, seja deferida a
integralidade do montante creditório.
Ad Cautelam, caso este não seja o entendimento, requer, a realização de
diligências fiscais in loco ou de perícia técnica, a fim de apurar a correta apuração
do montante creditório, com meandros na análise pormenorizada dos
documentos fiscais, para propiciar, com o resultado da perícia, um comparativo
com os documentos juntados ao longo do processo, principalmente porque,
conforme se apresenta o acórdão recorrido, merece a Recorrente ter
homenageada a sua verdade material.
Na remota hipótese de o presente recurso voluntário não ser acolhido por Vossas
Senhorias, requer seja reconhecido o prequestionamento da matéria ventilada no
presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais,
a fim de ser viabilizada a interposição de eventual Recurso Especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, como determina o art. 67, § 5o, do Regimento
Interno do CARF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Despesas com Energia Elétrica
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
5
Sobre as despesas de energia elétrica (linha 04 do DACON), transcreve-se o
seguinte trecho do Despacho Decisório:

Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte sustenta que
tomou o crédito no montante correto e que, no que se refere à rubrica
“crédito de ICMS a compensar”, ela sequer somou essa importância,
quando da apuração dos valores de energia elétrica consumida na
empresa, por justamente não fazer parte desse consumo, não havendo
motivos para desconsiderá-la. Defende que usou uma base de cálculo com
valor de crédito superior ao efetivamente pago uma vez que, caso
subtraísse este montante, a sua base de cálculo ficaria muito inferior ao
efetivamente devido.
Juntamente com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
apresenta 3 faturas de energia elétrica:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
6

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
7

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
8

Analisando o que consta dos autos, entendo não haver reparos no
posicionamento firmado pelo acórdão recorrido neste tópico, razão pela
qual adoto o trecho abaixo reproduzido, como minhas razões de decidir:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
9
Energia Elétrica
Com relação à energia elétrica, observa-se que as contas da Celesc
Distribuição S/A, pagas pela empresa, registram os valores de R$ 17.743,76
(referência 04/2008), R$ 23.614,52 (referência 05/2008) e R$ 6.336,09
(referência 06/2008), totalizando R$ 47.694,37.
A empresa, por sua vez, lançou os seguintes valores na linha 04.Despesas
de Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob a forma de vapor da
Ficha 16A – Apuração dos Créditos da Cofins – Aquisições no Mercado
Interno Regime Não-Cumulativo, considerando vinculação às Receitas
Tributadas no Mercado Interno e Receitas de Exportação: R$ 42.046,84 (ref.
04/2008), R$ 47.796,08 (ref. 05/2008) e R$ 30.396,75(ref. 06/2008),
totalizando R$ 120.239,67.
Ou seja, a empresa pretende apurar créditos sobre valores de dispêndios
superiores aos efetivamente realizados (pagos pelas notas de energia
elétrica), no montante de R$ 72.545,30, valor este que corresponde,
exatamente, aos valores glosados.
Conforme apontado pela fiscalização, a empresa desconsiderou os créditos
de ICMS a compensar constantes das notas de energia elétrica do trimestre
em pauta, créditos estes que reduziram o valor a pagar das referidas contas
de energia.
A interessada não explica a existência de tais créditos e não apresentou
qualquer elemento, além das próprias cópias das contas da Celesc (que
apenas consignam tal valor como negativo, no corpo das notas de
energia), que permita compreender a natureza dos créditos e/ou forneça
justificativa razoável para desconsiderar os valores efetivamente pagos à
Celesc como fonte de créditos das contribuições objeto deste processo.
Não contribui, desta forma, para a atribuição de liquidez e certeza aos
créditos solicitados.
Mantém-se, portanto, as glosas efetuadas. (grifei)
Observa-se que, mesmo após o acórdão recorrido indicar expressamente
a ausência de explicação e elementos, por parte da contribuinte, que
permitiriam compreender a natureza dos créditos e/ou justificativa
razoável para desconsiderar os valores efetivamente pagos à Celesc como
fonte de créditos das contribuições, em sede de Recurso Voluntário, a
Recorrente se restringiu a repetir exatamente os mesmos termos trazidos
em sua Manifestação de Inconformidade.
Como é cediço, em se tratando de processos de ressarcimento/restituição,
o ônus de comprovar a existência e a qualidade do direito creditório recai
sobre o contribuinte, conforme se direciona a jurisprudência desse Egrégio
Conselho:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
10
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PEDIDOS
DE
RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como
reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram
comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a
suportem.
(Processo no 1080.725950/2011-05; Acórdão no 3202-001.997; Relatora
Conselheira Juciléia de Souza Lima; sessão de 21/08/2024)
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Créditos Extemporâneos
O Despacho Decisório assevera que, em relação aos fretes supostamente
relacionados à exportação de produtos, “foram apresentadas uma
infinidade de notas extemporâneas ao período do trimestre em análise. Das
492 notas listadas em memória de cálculo, 484 eram extemporâneas.”
Dentre outros fundamentos para manter a glosa referente aos créditos
extemporâneos, acórdão recorrido firmou entendimento de que o
aproveitamento de créditos extemporâneos no regime não cumulativo das
contribuições deve seguir o regime da competência contábil e só é
admitido mediante o reconhecimento deste crédito no próprio período de
apuração, estando condicionado à apresentação dos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais,
bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) retificadoras.
Até recentemente, esta Conselheira Relatora se posicionava no sentido de
reconhecer o direito ao aproveitamento dos créditos apurados
extemporaneamente, sem a necessidade de prévia retificação das
obrigações acessórias, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar
da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e fossem
observados os demais requisitos legais (incluindo a inexistência de
aproveitamento em outros períodos).
No entanto, em Sessão Extraordinária de 05 de setembro de 2025, a 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovou a Súmula CARF no
231, com o seguinte enunciado:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
11
Súmula CARF no 231: O aproveitamento de créditos extemporâneos da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e
DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos
trimestres correspondentes.
De acordo com o disposto no artigo 123, § 4o, do RICARF, as Súmulas do
CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores:
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas
decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art.
25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, em observância ao enunciado da Súmula CARF no 231, nego
provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Despesas com Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
Em relação ao este tópico, oportuno se trazer alguns fundamentos do
Despacho no 567/2015 – SAORT/DRF/JOA, no qual se baseou o Despacho
Decisório:
- O PER/DCOMP em análise é específico para mercado externo, motivo
pelo qual as notas fiscais de transporte do mercado interno (fretes entre
filiais da empresa e fretes de compra) devem ser desconsideradas. Foram
aceitas pela fiscalização as notas fiscais emitidas pela transportadora São
Domingos Ltda ME que tinham como destino os portos de Itajaí ou São
Francisco do Sul.
- Com relação aos fretes supostamente relacionados à exportação de
produtos, das 492 notas fiscais listadas em memória de cálculo, 484 eram
extemporâneas. Das 8 notas fiscais restantes relacionadas ao trimestre em
questão, que seriam vinculadas à exportação de acordo com a
contribuinte, não foram apresentados (apesar de terem sido intimados):
número da nota fiscal de saída relacionada ao conhecimento de transporte
e, principalmente, número do Registro de Exportação/Declaração de
Exportação, necessários para confirmação da efetiva exportação do
produto.
O acórdão recorrido assim se posicionou:
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
Com relação às Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda,
lançadas pela empresa na Linha 07 do DACON, podemos constatar que a
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
12
fiscalização glosou os créditos decorrentes de vários motivos: notas de
transporte interno da empresa, que não poderiam constituir créditos do
mercado externo; fretes sobre compras; notas extemporâneas ao período
do trimestre em análise; falta de apresentação de informações solicitadas
pela fiscalização, impossibilitando relacionar/vincular os fretes com as
respectivas exportações; além da constatação de diferença entre os valores
declarados em Dacon e os apresentados na memória de cálculo entregue
pelo contribuinte.
Quanto aos fretes sobre compras, é necessário registrar que inexiste
previsão legal, na legislação que rege a não cumulatividade de PIS/Pasep e
Cofins, que permita o seu creditamento. O serviço de frete, considerado
isoladamente, também não se enquadra na condição de serviço utilizado
como insumo, mesmo nas interpretações mais hodiernas, uma vez que não
se trata de serviço utilizado na prestação de serviços ou na produção ou
fabricação de bens ou produto destinado à venda.
A única hipótese de aproveitamento decorre da técnica contábil e fiscal que
integra tais despesas ao custo de aquisição do bem. Após a Lei no 12.973,
de 13 de maio de 2014, que adequou a legislação tributária federal à
legislação societária e às normas contábeis, os dispêndios suportados pelo
adquirente com transporte, seguros e manuseio do local de disponibilização
pelo vendedor até o estabelecimento do adquirente estão incluídos no
custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições.
Daí, resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem
adquirido se enquadra como insumo gerador de crédito das contribuições.
Se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base
para cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à
inclusão. Ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem
adquirido, os itens integrantes de seu custo de aquisição também não
permitirão a apuração de créditos, sequer indiretamente. Vide, neste
sentido, o parágrafo 158 e seguintes do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05,
de 17 de dezembro de 2018.
A manifestante não apresentou elementos para demonstrar a vinculação
dos fretes sobre compras com qualquer insumo específico, limitando-se a
informar que tais fretes integram o valor das mercadorias registradas nos
estoques. Impossível, portanto, verificar a procedência das suas
alegações, visto que tais dispêndios deveriam, para permitir o
creditamento, constituir parte do custo de aquisição de bens ou produtos
passíveis de enquadramento no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Mantém-se, portanto, as glosas promovidas pela fiscalização.
Com relação às notas de transporte no mercado interno, assiste razão à
fiscalização para proceder à glosa, não apenas pelo fato do crédito
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
13
solicitado neste pedido de ressarcimento referir-se apenas ao mercado
externo, mas também porque a glosa atinge valores lançados na linha 07 do
DACON, que correspondem às despesas de armazenagem de mercadoria e
frete na operação de venda, o que é descartado pela manifestante em sua
defesa, quando afirma que “a transferência entre os estabelecimentos de
matérias-primas e produtos semielaborados faz parte do processo de
industrialização, sendo essencial para a fabricação do produto final que será
destinado à venda”. Não se trata, portanto, do frete na operação de venda
(transporte da mercadoria entre o estabelecimento do fabricante e o do
comprador), com ônus suportado pelo vendedor, como prevê o inciso IX do
art. 3° da Lei no 10.833/2003.
É nítida, aliás, a contradição nas alegações da empresa, que ora afirma que
os fretes sobre transferência de insumos foram creditados com base no
preceito legal disposto no inciso IX do art. 3° da Lei no 10.833/03, o que,
como visto acima, não faz sentido, visto que tal dispositivo trata da
armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (o que não é o
caso); e ora alega que “a transferência entre os estabelecimentos de
matérias-primas e produtos semielaborados faz parte do processo de
industrialização, sendo essencial para a fabricação do produto final que será
destinado à venda”, situação relacionada ao conceito de insumo, que seria
classificável apenas no inciso II do art. 3a da Lei no 10.833/2003, mas que
dependeria de comprovação de tal essencialidade, comprovação esta que
não foi trazida aos autos. Mantém-se, portanto, as glosas sobre tais
dispêndios. (grifei)
No Recurso Voluntário, a Recorrente apenas reitera os termos de sua
Manifestação de Inconformidade, sem trazer aos autos qualquer
comprovação acerca de suas alegações, inobstante a sinalização posta no
acórdão recorrido acerca da carência probatória.
Frisa-se novamente que, em se tratando de processos de
ressarcimento/restituição, o ônus de comprovar a existência e a qualidade
do direito creditório recai sobre o contribuinte, sendo neste sentido
remansosa a jurisprudência do CARF.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Receitas de Vendas – reclassificação de receitas
O artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1634/2023, permite que a fundamentação da decisão seja
feita mediante declaração de concordância com os fundamentos da
decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou
resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
14
redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto,
devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se
houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a
eles se ajusta. (...)
Diante do permissivo normativo acima referenciado, adoto, como razões
de decidir os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:
Reclassificação de Receitas
Sobre as Receitas de Vendas Comercial Exportadora reclassificadas para
Mercado Interno Tributado, dado que a empresa não apresentou nenhuma
comprovação de tal exportação e que tais vendas foram classificadas com o
CFOP 6.101 (específico para vendas no mercado interno), a manifestante
alega que houve mero erro de preenchimento, e que tais notas
correspondiam
a
vendas
para
empresas
preponderantemente
exportadoras, cuja contribuição é suspensa conforme art. 40 da Lei no
10.865/2004. Reclama que, ao realocar referidas receitas para "Receitas
Tributadas", o crédito vinculado à receita de exportação sofrerá alteração,
não correspondendo assim à realidade dos fatos, eis que tais valores
poderiam ser realocados para "Receitas Não Tributadas no Mercado
Interno", inclusive com direito à manutenção dos créditos. Comprovou
através da apresentação de 2 notas fiscais (fls. 73/74), e de cópias de atos
declaratórios executivos (fls. 62/63).
Necessário registrar que, ao albergue do que dispõe o art. 373, I, do CPC
(Lei no 13.105/2015), quando a situação posta se refere a desconto,
restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, cumpre ao
contribuinte o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, de
forma a demonstrar a liquidez e certeza dos créditos solicitados.
Em que pese a apresentação de cópias de atos declaratórios executivos,
que comprovariam a habilitação de empresas com as quais a interessada
negocia no regime de suspensão da incidência das contribuições para o
PIS/Pasep e da Cofins, tais elementos são insuficientes, de per si, para
comprovar a referida suspensão, até mesmo em função do disposto no art.
14 da IN SRF no 595, de 27 de dezembro de 2005, que determina que a
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
15
pessoa jurídica habilitada ao regime poderá, a seu critério, efetuar
aquisições de MP, PI e ME fora do regime, não se aplicando, neste caso, a
suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes na
venda daquelas mercadorias.
Assim, apenas as notas fiscais juntadas aos autos, que comprovem o
atendimento aos quesitos regulamentares, são suficientes para a formação
de convicção do julgador, e tão somente quanto aos negócios constituídos
pelas próprias notas apresentadas.
Relevando a informação do CFOP incorreto, as notas apresentadas, que
totalizam R$ 5.725,35, atendem ao menos uma exigência prevista nas IN
SRF nos 466/2004 e 595/2005 que regem a matéria, qual seja, a de constar,
em seu corpo, a expressão “Saída com suspensão do PIS/Pasep e da
Cofins”, o que constitui indício de que a manifestante tenha razão em sua
inconformidade, quanto às referidas notas.
Teríamos, então, que R$ 435,12 (R$ 5.725,35 * 7,6%) do valor da tributação
acrescida, em face de tal reclassificação, deixaria de ser computado como
tal. Valor ínfimo e que não produz qualquer consequência efetiva, tendo
em vista que a própria fiscalização consignou, no item 3.8 do Despacho no
567/2015 (vide fl. 20), que, verbis: “Após os ajustes realizados, e de acordo
com os fundamentos deste Despacho, o contribuinte restou sem saldo para
ressarcimento. Restou, inclusive, saldo a pagar pelo contribuinte (R$
128.475,21), entretanto, pelo fato de a análise se referir ao ano de 2008, o
lançamento já decaiu.” (grifei)
Em outras palavras, o saldo a pagar apurado de COFINS passaria de R$
128.475,21 para R$ 128.040,09, mas tal condição não produz qualquer
efeito prático em termos de lançamento fiscal, dado que o presente
processo não trata de constituição de crédito tributário e a própria
autoridade fiscal já consignou que o prazo para tal lançamento já teria
decaído.
Da mesma forma, a reconsideração sobre o valor das duas notas
apresentadas não altera o fato de que, após as glosas efetuadas e demais
reclassificações e ajustes (inclusive quanto aos índices de rateio) efetuados
pela fiscalização, inexiste saldo de créditos vinculados a receitas de
exportação, passíveis de ressarcimento ou compensação. Neste sentido,
basta observar o fato de, em função das demais glosas, reclassificações e
ajustes efetuados, cuja inconformidade da empresa não logrou êxito em
refutar, o saldo a pagar da contribuição para a COFINS ainda seria positivo
em R$ 128.040,09, e eventual crédito ressarcível só poderia ser apurado
após desconto do valor devido no trimestre.
Pedido de diligência
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
16
A Recorrente requer, ao final e ad cautelam, “a realização de diligências
fiscais in loco ou de perícia técnica, a fim de apurar a correta apuração do
montante creditório, com meandros na análise pormenorizada dos
documentos fiscais”.
No tocante à solicitação recursal de diligência, importa salientar que a
diligência é determinada quando o Colegiado entende que o processo não
está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos ou
providências. Não se trata, portanto, de medida tendente a suprir a falta
de produção de provas por aquele que teria a obrigação de apresentá-las.
A baixa do processo em diligência, então, é meramente uma faculdade. Em
realidade, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade
para o julgador formar sua livre convicção motivada.
Convergindo com o entendimento ora adotado, segue precedente do
CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2005
(...)
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir
dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua
livre convicção motivada. Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das
partes.
(Processo no 16327.901190/2009-88; Acórdão no 3002-001.477; Sessão de
30/09/2020)
Sendo uma faculdade do julgador, o indeferimento motivado da realização
de perícia/diligência não caracteriza cerceamento do direito de defesa,
conforme entendimento consagrado no verbete sumular no 163 do CARF:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis
ou impraticáveis.
Portanto, rejeito o pedido de realização de diligência fiscal ou perícia
técnica.
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.484 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902693/2014-11
17

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 177
DF CARF MF
Original